Tribunal: STF
Processo: HC 271372
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.055/RN (e-doc. 10).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos de reclusão e 1 ano de detenção, no regime fechado, e ao pagamento de 1.210 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006  (tráfico de drogas e associação para esse fim) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 7).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 8). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma a inexistência de diligências preliminares que justificassem a fundada suspeita para autorizar a busca pessoal. Quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, assevera não preenchidos os requisitos para sua configuração. Alega não demonstrado o animus associativo entre o paciente e os demais corréus ou outras pessoas não identificadas.

5. Busca a declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, em razão da ausência de observância das formalidades previstas no art. 240 e seguintes do CPP, e a absolvição pelo delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 por ausência de pluralidade de agentes. 

6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte revelou ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 10/09/2025.

É o relatório.

Decido.

7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 10/09/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 24/04/2026. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator